Tribunal: TJMT
Processo: 1023089-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023089-81.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA VELASQUES - CPF: 055.414.601-07 (AUTOR), NOVO CENTRO URBANISMO LTDA - CNPJ: 30.622.847/0001-79 (REU), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO – ART. 100 DO CPC – BENEFÍCIO PREVIAMENTE DEFERIDO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – ÔNUS DA REVOGAÇÃO INCUMBENTE À IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE PROVA – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS PARA O FORO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUSSÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 966, V, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE – ARTS. 429, I, E 430 DO CPC – MÉRITO – NULIDADE DE CITAÇÃO – ASSINATURA FALSIFICADA NO MANDADO – FALSIDADE PERCEPTÍVEL A OLHO NU – REVELIA INVÁLIDA – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENTE – JUÍZO RESCISÓRIO DE NATUREZA ANULATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA CITAÇÃO E REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

A impugnação à gratuidade da justiça, embora cabível nos termos do art. 100 do CPC, não merece acolhimento quando o benefício foi previamente deferido após comprovação documental da hipossuficiência econômica, nos moldes do art. 98, §2o, do CPC, inexistindo prova idônea produzida pela impugnante apta a demonstrar capacidade financeira da parte beneficiária.

A alegação de irregularidade da representação processual não prospera quando ausente demonstração concreta de falsidade da assinatura constante da procuração ou de efetivo prejuízo processual, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

É cabível o ajuizamento de ação rescisória para discussão de nulidade de citação fundada em manifesta violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, não havendo inadequação da via eleita pela mera possibilidade de manejo de
querela nullitatis insanabilis
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O incidente de falsidade documental exige demonstração minimamente idônea da alegada falsidade, incumbindo à parte impugnante o respectivo ônus probatório, nos termos do art. 429, inciso I, do CPC, não sendo suficiente a mera invocação de inconsistências formais desacompanhadas de prova técnica ou documental robusta.

A falsidade da assinatura aposta no mandado de citação, quando perceptível por simples confronto gráfico, afasta a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça e configura nulidade absoluta da citação.

A sentença proferida sem citação válida viola manifestamente norma jurídica e pode ser desconstituída por ação rescisória, impondo-se, no juízo rescindente, a rescisão da decisão transitada em julgado e, no juízo rescisório, a anulação dos atos processuais subsequentes à citação viciada, com retorno dos autos à origem para regular formação da relação processual e reabertura do contraditório.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1023089-81.2025.8.11.0000

REQUERENTE:

FELIPE DA SILVA VELASQUES

REQUERIDA:

NOVO CENTRO URBANISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
Felipe da Silva Velasques
em face de
Novo Centro Urbanismo Ltda
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1000853-19.2024.8.11.0050, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, relativa ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel no 61.025.07.03.21, referente ao lote no 07 da quadra 25, situado na Avenida Santina Fachinello Monosso, Loteamento Jardim Milão, no Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Sustenta o autor que a decisão rescindenda, proferida em 11/12/2024 e transitada em julgado em 05/02/2025, incorreu em erro de fato e em violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V e §1o, do CPC), porquanto teria se baseado em documentos falsificados e em atos processuais eivados de nulidade, especialmente no tocante à citação e à notificação extrajudicial.

Aduz que jamais foi pessoalmente citado na demanda originária, asseverando que a assinatura aposta no mandado de citação não lhe pertence. Afirma, igualmente, que a notificação extrajudicial encaminhada pela ré contém Aviso de Recebimento supostamente fraudado, desprovido de carimbo ou identificação postal, além de ostentar assinatura que não corresponderia à de sua esposa.

Relata, ainda, que, no ano de 2022, em razão de dificuldades financeiras, compareceu à sede da empresa ré juntamente com sua esposa, ocasião em que teriam ajustado a devolução amigável do imóvel, com entrega de documentos, acreditando, a partir de então, estar extinto o vínculo contratual.

Alega que, não obstante, a ré ajuizou ação apenas em seu desfavor, obtendo sentença de procedência em razão de sua revelia. Sustenta que a condenação é indevida, por inexistirem benfeitorias ou infraestrutura básica no imóvel, bem como por não ser cabível a cobrança de taxa de fruição.

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando encontrar-se desempregado. Postula, em sede liminar, a suspensão da execução da sentença rescindenda e o desbloqueio de suas contas bancárias, sob o argumento de risco de dano irreparável.

No mérito, pleiteia a rescisão da sentença proferida no processo originário, com a anulação dos atos subsequentes e a realização de novo julgamento, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id. 299422870).

A tutela de urgência foi por mim
deferida
em 15/08/2025, determinando-se a suspensão da execução da sentença proferida nos autos no 1000853-19.2024.8.11.0050. No mesmo ato, ainda foi concedido os benefícios da justiça gratuita ao requerente (Id. 303209381).

Em contestação, a requerida
Novo Centro Urbanismo Ltda
impugna integralmente as alegações autorais, sustentando que se trata de tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

Em preliminar, suscita a revogação da gratuidade de justiça, ao argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Aponta irregularidade na representação processual, sob o fundamento de que a procuração não conteria poderes específicos para a propositura de ação rescisória, além de não ostentar assinatura válida do outorgante, vício que se estenderia à declaração de hipossuficiência.

Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, defendendo que a alegação de nulidade de citação deve ser deduzida por meio de
querela nullitatis
, e não por ação rescisória, o que acarretaria ausência de interesse processual.

Instaura incidente de falsidade documental em relação ao “Termo de Acordo de Devolução” e ao “Termo de Entrega de Imóvel” apresentados pelo autor, apontando diversas inconsistências, como emissão em nome de empresa diversa, uso de carimbo supostamente falso, menção a endereço inexistente à época e ausência de assinatura de representantes legais.

No mérito, afirma a regularidade da citação no processo originário, realizada pessoalmente por oficial de justiça, cuja certidão goza de fé pública, bem como a validade da notificação extrajudicial, cujo Aviso de Recebimento teria sido assinado pela esposa do autor.

Defende que não há necessidade de inclusão da esposa do demandante no polo passivo da ação originária, por se tratar de relação de natureza obrigacional, e sustenta a legalidade da cobrança da taxa de fruição, nos termos da Lei no 13.786/2018.

Ao final, requer a revogação da tutela concedida, o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a improcedência da ação rescisória, com condenação do autor ao pagamento de custas, honorários advocatícios e por litigância de má-fé (Id. 313520383).

O autor apresenta impugnação à contestação, reiterando a nulidade da citação e da notificação extrajudicial, defendendo a autenticidade dos documentos apresentados e a manutenção da gratuidade de justiça, pugnando, ao final, pela procedência integral da ação (Id. 316434352).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por ausência de interesse ministerial (Id. 334635350).

Diante das versões antagônicas, as partes foram intimadas para especificação de provas (Id. 338190854).

O autor requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 340277879) e a ré manifestou desinteresse na produção de outras provas (Id. 341819854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por
Felipe da Silva Velasques
em face de
Novo Centro Urbanismo Ltda
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1000853-19.2024.8.11.0050, sob a alegação de que o pronunciamento judicial rescindendo foi proferido com base em citação viciada, sustentada em assinatura falsificada aposta no mandado do oficial de justiça, o que teria ocasionado revelia artificial e supressão absoluta do contraditório.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de violação manifesta à norma jurídica, consubstanciada na formação de relação processual sem citação válida, em razão de assinatura que, segundo o autor, não lhe pertence, circunstância que comprometeria, desde a origem, a higidez do processo rescindendo.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, pertinente enfrentar as questões preliminares suscitadas pela parte requerida na peça contestatória.

No tocante à preliminar de impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça suscitada pela requerida, embora seja juridicamente cabível a insurgência manejada, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, não há elementos aptos a ensejar a revogação da benesse anteriormente concedida.

Isso porque a gratuidade judiciária não foi deferida de forma automática ou fundada exclusivamente em declaração unilateral da parte autora. Ao revés, antes da concessão do benefício, esta Relatora oportunizou ao requerente a comprovação documental de sua alegada hipossuficiência econômica, nos exatos termos do art. 98, §2o, do CPC, tendo sido apresentados elementos suficientes à formação do convencimento judicial acerca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Nesse contexto, a decisão concessiva da assistência judiciária gratuita decorreu de análise concreta da situação financeira do autor, precedida de regular dilação para comprovação documental, circunstância que reforça a higidez do pronunciamento judicial anteriormente proferido.

Além disso, cumpre destacar que o ônus probatório quanto à eventual revogação da gratuidade recai integralmente sobre a parte impugnante, incumbindo-lhe demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, a inexistência dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício, nos termos da sistemática processual vigente.

Entretanto, no caso em exame, a requerida limitou-se a formular alegações genéricas acerca da suposta ausência de hipossuficiência financeira da parte autora, sem, contudo, produzir qualquer elemento concreto de prova apto a infirmar os documentos já analisados por este Juízo ou demonstrar alteração superveniente da capacidade econômica do requerente.

A mera conjectura acerca da possibilidade de a parte possuir condições financeiras para suportar as despesas processuais não se revela suficiente para afastar presunção relativa decorrente da documentação apresentada e já submetida ao crivo judicial, sobretudo quando inexistente prova robusta em sentido contrário.

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– INEPCIA DA INICIAL –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – AÇÃO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – CONSTATAÇÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC, situação não evidenciada na espécie.

In casu, restaram preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Na ação rescisória o valor da causa, em regra, corresponde ao valor da causa na ação originária.

Conforme o entendimento jurisprudencial, é vedada a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita no momento oportuno, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.”
(N.U 1003271-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de revogação da gratuidade da justiça suscitada pela requerida, mantendo-se hígida a decisão anteriormente proferida que deferiu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto à preliminar de irregularidade da representação processual, também não assiste razão à requerida.

A alegação de que a procuração não conteria poderes específicos para o ajuizamento da ação rescisória não conduz, por si só, à extinção do feito ou ao reconhecimento de nulidade processual. A propositura de ação rescisória não exige mandato com poderes especiais, bastando a outorga de poderes gerais para o foro, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica na espécie.

Ainda que se cogitasse eventual deficiência formal no instrumento de mandato, tal circunstância não configuraria vício insanável, pois o sistema processual civil prestigia a primazia do julgamento de mérito, a instrumentalidade das formas e a possibilidade de regularização da representação processual, quando necessária.

De igual modo, a impugnação à validade da assinatura lançada na procuração e na declaração de hipossuficiência não se sustenta com base em mera alegação abstrata. A requerida afirma a existência de vício formal, mas não demonstra, de modo concreto, a falsidade da assinatura do outorgante, tampouco comprova que a suposta irregularidade tenha lhe causado qualquer prejuízo processual efetivo.

Incide, na hipótese, o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo —
pas de nullité sans grief
. A nulidade processual não se presume; deve ser demonstrada por quem a invoca, especialmente quando a parte adversa busca desconstituir atos processuais já regularmente praticados.

No caso concreto, a requerida não demonstrou prejuízo algum decorrente da representação processual impugnada. Ao contrário, exerceu plenamente o contraditório, apresentou contestação, suscitou preliminares e impugnou o mérito da demanda, circunstância que afasta qualquer alegação de comprometimento da regularidade processual.

Assim,
rejeito
a preliminar de irregularidade da representação processual, por ausência de vício insanável e, sobretudo, por inexistência de prejuízo concretamente demonstrado pela parte requerida.

No que concerne à preliminar de inadequação da via eleita, igualmente não merece acolhimento a tese sustentada pela requerida.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria suscitada confunde-se, em larga medida, com o próprio mérito da presente ação rescisória, na medida em que a discussão acerca da nulidade da citação constitui precisamente o fundamento central invocado para desconstituição da decisão transitada em julgado, sob a alegação de manifesta violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ainda assim, mesmo sob enfoque estritamente processual, não prospera a alegação de ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita.

É certo que parcela da doutrina e da jurisprudência admite o manejo da querela
nullitatis insanabilis
para impugnação de sentença proferida sem citação válida. Todavia, tal circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de utilização da ação rescisória quando preenchidos os respectivos pressupostos legais, especialmente a observância do prazo decadencial e a demonstração de violação manifesta à norma jurídica.

Com efeito, o entendimento atualmente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a nulidade absoluta decorrente da ausência ou invalidade da citação pode ser reconhecida tanto por meio de ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
) quanto mediante ação rescisória, inexistindo exclusividade entre os instrumentos processuais.

A propósito, confira-se o seguinte precedente paradigmático da Corte Superior, em hipótese análoga:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO E EVENTUAL DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A nulidade de citação configura manifesta violação de norma jurídica e pode ser arguida por ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo obstado o seu ajuizamento pela possibilidade de propositura de ação declaratória (querela nullitatis insanabilis). Precedentes.
2. Extinção por inadequação da via eleita indevida, impondo-se o seu regular processamento e produção de provas eventualmente necessárias, nos termos do artigo 972 do Código de Processo Civil. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 2.232.332/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026)

No mesmo sentido, a própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite o cabimento da ação rescisória para desconstituição de sentença fundada em citação nula, especialmente em hipóteses de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, circunstâncias verificadas na espécie.

A rigor, impedir o manejo da ação rescisória em hipóteses como a presente implicaria indevida restrição ao acesso à jurisdição e excessivo apego ao formalismo processual, em descompasso com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, estando presentes os pressupostos legais previstos no art. 966 do CPC, especialmente a alegada violação manifesta à norma jurídica decorrente da ausência de citação válida, revela-se plenamente adequada a utilização da ação rescisória para apreciação da controvérsia.

Rejeito
, pois, a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela requerida.

Quanto ao incidente de falsidade documental suscitado pela requerida em relação ao “Termo de Acordo de Devolução” e ao “Termo de Entrega de Imóvel”, a insurgência também deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 430 do CPC,
“a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”
. Contudo, não basta a simples arguição retórica de inconsistências formais: o incidente deve vir acompanhado de demonstração minimamente idônea da falsidade alegada, pois incumbe à parte que suscita o vício indicar, de forma objetiva, os elementos capazes de infirmar a autenticidade do documento.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, no art. 429, inciso I, que
incumbe à parte que arguir a falsidade documental provar a respectiva alegação
. Assim, a mera referência à emissão em nome de empresa diversa, à suposta utilização de carimbo falso, à menção a endereço alegadamente inexistente à época ou à ausência de assinatura de representantes legais não é suficiente, por si só, para desconstituir a força probatória dos documentos apresentados pelo autor.

Ademais, o art. 432 do CPC prevê que, arguida a falsidade, a parte que produziu o documento será intimada para se manifestar, podendo o juiz, se necessário, ordenar exame pericial. No caso concreto, entretanto,
a própria requerida manifestou desinteresse na produção de outras provas
, circunstância incompatível com a pretensão de ver reconhecida falsidade documental sem qualquer suporte técnico ou probatório efetivo.

Não se pode transformar o incidente de falsidade em simples instrumento argumentativo, dissociado do ônus probatório que a lei impõe à parte impugnante. Se a requerida pretendia demonstrar a inautenticidade material ou ideológica dos documentos, cabia-lhe requerer e produzir a prova adequada, sobretudo diante da gravidade da imputação.

Por fim, ainda que se admitisse a existência de dúvidas formais acerca dos documentos, tais elementos não afastam, por si sós, o núcleo da controvérsia desta ação rescisória, centrado na alegada nulidade da citação no processo originário e na consequente violação ao devido processo legal.

Assim,
rejeito
a arguição de falsidade documental, por ausência de comprovação idônea da falsidade alegada e por descumprimento do ônus probatório imposto à parte suscitante, nos termos do art. 429, inciso I, do CPC.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo ao exame detido do mérito da presente ação.

De início, convém assentar que a ação rescisória, conquanto constitua instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, revela-se plenamente cabível quando demonstrado que a decisão transitada em julgado foi proferida em afronta direta e inequívoca às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 966, inciso V, estabelece que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica, compreendendo-se nesse conceito não apenas a violação literal de dispositivo legal, mas também a ofensa frontal a princípios estruturantes do processo.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIO DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de ação declaratória de nulidade, proposta com o intuito de afastar os efeitos de citação tida por viciada e de ilegitimidade passiva em Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença, da qual o recorrente não teria participado validamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o ajuizamento de ação autônoma para discutir vícios de citação e ilegitimidade de parte após o trânsito em julgado da decisão na ação originária; e (ii) verificar se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar como réu na ação anulatória, considerando que não foi parte na Ação Civil Pública originária. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 525, § 1o, I e II, do CPC, a alegação de nulidade da citação e de ilegitimidade de parte deve ocorrer incidentalmente na fase de cumprimento de sentença, sendo inadequada a via autônoma eleita pelo recorrente. 4. A impugnação à validade de sentença transitada em julgado deve ocorrer, em regra, por meio de ação rescisória, conforme o art. 966 do CPC, sendo incabível a utilização da ação declaratória para essa finalidade. 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da inviabilidade de ação anulatória para afastar sentença já transitada em julgado, dada a existência de via própria — ação rescisória — para tanto
. 6. O Estado de Mato Grosso não detém legitimidade passiva na presente demanda, pois não foi parte na Ação Civil Pública em que se alega o vício de citação, tampouco é responsável pelo ato processual questionado, incumbido ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A nulidade de citação e a ilegitimidade de parte devem ser alegadas na própria ação originária ou em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo incabível o uso de ação autônoma para tal fim. 2.
A desconstituição de sentença transitada em julgado depende de ação rescisória, não se prestando à ação declaratória.
3. O ente público que não foi parte na ação originária não possui legitimidade para figurar como réu em ação que discute eventual vício processual ocorrido naquele feito."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032842520248110018, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2025)

“AÇÃO RESCISÓRIA – COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA POR
NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU – PRETENSÃO A SER VEICULADA EM AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS) – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NÃO-CONFIGURAÇÃO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DO PROCESSO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA
– REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE ORIGEM SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU E SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS NO ART. 231 E 232, DO CPC – NULIDADE RECONHECIDA –DECRETAÇÃO DE REVELIA POSTERIOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELO JUIZ – NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 9o, II, DO CPC – OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI CARACTERIZADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA RESCINDIDA. 1.
Não obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria entender que é incabível ação rescisória para atacar sentença cuja nulidade provém da falta de citação válida, admitindo apenas a querella nullitatis para tal desiderato, outra parte, acertadamente, louvando-se nos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo judicial, vem entendendo pelo cabimento da referida ação, tanto porque a questão importa ofensa a literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC), como porque a falta ou invalidade da citação enseja nulidade absoluta, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, por simples petição nos autos ou por qualquer outro remédio processual.
2. É nula a citação por edital quando realizada sem o prévio esgotamento de todos os meios para localização e citação pessoal do réu e quando desatendidas as formalidades exigidas pelos arts. 231 e 232, do CPC. 3. A teor do art. 9o, II, do CPC, ao réu citado por edital ou por hora certa que tem a sua revelia decretada pelo juiz deve ser nomeado curador especial, conferindo-se, assim, efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Hipótese em que deve ser julgada procedente a ação rescisória, desconstituindo-se a sentença prolatada na ação de origem por afronta ao art. 485, V, do CPC, e anulando-se o processo respectivo a partir da citação então realizada.”
(TJ-MT - AR: 01050632220098110000 105063/2009, Relator.: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/03/2014)

A citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação processual, nos termos do artigo 239 do CPC, sendo certo que sua ausência ou nulidade absoluta contamina todos os atos subsequentes, tornando imprestável a prestação jurisdicional daí derivada.

No caso concreto, o autor apresenta, como elemento central de sua insurgência, a falsidade da assinatura aposta no mandado de citação, documento que teria servido de suporte exclusivo para a certificação do cumprimento da diligência e, por conseguinte, para o reconhecimento da revelia no processo originário.

Eis a assinatura aportada no mandado de citação:

Segue abaixo a verdadeira assinatura do requerente:

E, a esse respeito, a análise dos documentos acostados revela situação que ultrapassa o campo da mera dúvida razoável, ingressando no terreno da evidência sensível.

O confronto visual entre as assinaturas atribuídas ao autor em documentos pessoais e declarações manuscritas e aquela aposta no mandado judicial evidencia
discrepâncias relevantes
e
ostensivas

quanto à forma, à estrutura, à fluidez e ao padrão gráfico
, perceptíveis sem necessidade de instrumentos técnicos especializados.

Enquanto as assinaturas reconhecidamente produzidas pelo autor apresentam traços curvilíneos amplos, laçadas iniciais desenvolvidas, ritmo contínuo e arremate final alongado, a assinatura constante no mandado mostra-se reduzida, comprimida, de traçado hesitante, com supressão de elementos gráficos característicos e ausência de correspondência estrutural mínima.

Trata-se, pois, de falsidade que se revela, como bem pontuado pela doutrina e pela jurisprudência, grosseira, apta a ser identificada a olho nu, o que autoriza, excepcionalmente, o afastamento da presunção de veracidade inerente aos atos certificatórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE COM
ASSINATURA DIVERGENTE.

PERCEPÇÃO A OLHO NU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PROCEDENTE
. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÕES QUE SE REFEREM A OUTRAS OPERAÇÕES CONTRATADAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. “1.
No caso concreto ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da procuração da parte autora, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças
. 2. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais” (N.U 1000759-58.2019 .8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018280320218110032, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS –
ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ
– CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta . Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021901420218110029, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

A fé pública que reveste a certidão do oficial de justiça, embora relevante, não ostenta caráter absoluto, cedendo diante de prova em sentido contrário, sobretudo quando o próprio documento que a embasa apresenta vício material evidente.

Nessa perspectiva, não se pode admitir que a autoridade da coisa julgada sirva de manto protetivo para decisão construída sobre premissa fática manifestamente inverídica, sob pena de transformar a estabilidade em injustiça institucionalizada.

Ainda nesse contexto, também não se mostra hígida a constituição em mora extrajudicial invocada no processo originário, porquanto o Aviso de Recebimento juntado sob o Id. 151611855 revela, à simples inspeção visual, sérias inconsistências quanto à sua autenticidade e regularidade formal.

A assinatura aposta no referido AR não guarda correspondência gráfica com os padrões indubitados constantes nos autos, além de não vir acompanhada de identificação do recebedor, número de documento, carimbo legível da empresa postal ou qualquer elemento mínimo de rastreabilidade, circunstâncias que fragilizam sobremaneira a presunção de veracidade do ato.

Em situações tais, não se pode reputar válida a constituição em mora fundada em documento cuja confiabilidade é objetivamente questionável, sobretudo quando conjugada com o conjunto probatório que já evidencia a ocorrência de falsidade em outros instrumentos essenciais à formação do processo, impondo-se reconhecer que também sob esse prisma a sentença rescindenda se edificou sobre premissa fática insegura, em afronta ao devido processo legal.

A propósito, segue o documento:

Configurada a falsidade da assinatura, tem-se, como consequência lógica, a inexistência de citação válida, circunstância que impede a formação da relação processual e compromete, desde a origem, a validade da sentença rescindenda.

A revelia decretada no processo originário, portanto, não decorreu de inércia consciente do réu, mas de absoluta ausência de ciência da demanda, o que reforça o caráter gravemente lesivo da decisão.

Ainda que se cogite da discussão acerca da via adequada (ação rescisória versus
querela nullitatis
),
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a nulidade absoluta decorrente de ausência de citação válida pode ser conhecida tanto em ação declaratória autônoma quanto em ação rescisória, quando preenchidos os requisitos do artigo 966 do CPC, como ocorre na espécie
.

Dessa forma, resta caracterizada violação manifesta às normas jurídicas que asseguram o devido processo legal e a validade da citação, impondo-se a desconstituição da sentença rescindenda, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes à citação viciada.

Impõe-se, ainda, a manutenção da tutela anteriormente concedida, que suspendeu a execução da sentença rescindenda, porquanto plenamente coerente com o desfecho ora adotado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação rescisória, para:

a) no
juízo rescindente
, desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1000853-19.2024.8.11.0050, em razão da nulidade da citação e consequente violação manifesta às normas jurídicas que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;

b) no
juízo rescisório
, declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação viciada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com realização de nova citação da parte ré e reabertura integral do contraditório e da instrução processual.

Mantém-se a tutela provisória anteriormente deferida.

Por fim,
condeno
a parte requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026